Tribunal: TJSP
Processo: 1018172-06.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600380
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018172-06.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante A.G.P.
COMERCIO INDUSTRIALIZAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP, é
apelada MAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A - (FIAT SINAL VEÍCULOS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018172-06.2019.8.26.0002 -Voto no 45387 morf
2
Apelação Cível n.o 1018172-06.2019.8.26.0002
Apelante: AGP Comércio, Industrialização, Importação e Exportação
Ltda. EPP
Apelada: Mais Distribuidora de Veículos S.A.
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível do F. Regional de Santo Amaro)
Juiz(a):
Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
VOTO N.o 45.387
Apelação – Deserção.
Não se há de conhecer de recurso deserto.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Apelação contra a r. sentença de fls. 116/121.
Razões recursais a fls. 124/130. Contrarrazões a fls. 136/140.
É o relatório.
Não se há de conhecer de recurso deserto. A
apelante foi intimada a regularizar o recolhimento do preparo (fls. 143/144);
todavia, quedou inerte (fl. 145).
Por conseguinte, não conheço do recurso.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica